Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. RESERVA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

2. O Art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de “outros direitos”, o que inclui a percepção de valores pela parte Devedora oriundos de processo judicial diverso.

3. Não há como considerar créditos oriundos de demanda judicial diversa como reserva de poupança, sobretudo se a Devedora não demonstrou a natureza alimentar da referida verba e eventual necessidade de preservação de sua subsistência com a sua percepção.

4. Recurso desprovido.